Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738251-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE AGRAVADO: HECLITON SANTINI HENRIQUES, SERGIO LUIZ POMPEU SA D E S P A C H O Considerando a apreciação da liminar no Plantão (fls. 1/2 ID 19420551), intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator